Tribunal: CARF
Processo: 13839.721188/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.721188/2011-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
GEORGE WILSON TOMINAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/38) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas –
Aluguéis e Outros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721188/2011-83
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721188/2011-83

A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR
em decisão assim ementada (e-fls. 44/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Configura-se omissão de rendimentos quando os valores declarados pelas fontes
pagadoras na condição rendimentos tributáveis não forem informados pelo sujeito
passivo em sua declaração anual de ajuste do ano-calendário em tela.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/10/2014 (e-fls. 48), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 31/10/2014 (e-fls. 50/53) apresentando a descrição
dos fatos processuais e alegando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis recebidos
no ano calendário em exame foram declarados por ele e por seu cônjuge na proporção de 50%
cada um, conforme permitido pela legislação de regência.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado restringe-se à Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas apurada no lançamento. Conforme exposto no acórdão recorrido, o contribuinte
não impugnou a Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
O julgamento de primeira instância manteve integralmente a infração em exame
pelas razões de decidir a seguir reproduzidas (e-fls. 45/46):
Tratando-se de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens (certidão, fl.
14), a regra geral determina a tributação de 50,00% dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns na declaração de cada um dos cônjuges. Opcionalmente, admite-se a
tributação da totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração
de um dos cônjuges (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 6o e parágrafo único; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6/2/2001, art. 4o, inciso II e parágrafo único).
O exame das declarações de ajuste dos cônjuges (fls. 9 a 13 e 24 a 30) indica que ambos
declaram rendimentos decorrentes de aluguéis, porém de modo independente. O sujeito
passivo não opôs resistência à imputação de omissão de rendimento desta natureza
recebido de Ivan Carlos Marcondes (CPF no 255.874.858-03) e R$ 1.945,60, Cozinhas
Radica de Móveis Ltda ME, CNPJ no 67.600.239/0001-73), mas nenhum destes
rendimentos foi declarado pelo cônjuge. Além disso, o impugnante indica que os
rendimentos de locação recebido de Flavio Eckermann (CPF no 059.532.438-04),
Fernando Eckermann Guimarães CPF no 368.489.668-35) e Maria da Conceição Aldana
(CPF no 108.078.098-02) foram declarados integralmente pelo cônjuge. Assim, quando
Irene Garcia de Souza declara rendimento decorrente de locação, George Wilson
Tominaga nada declara e vice-versa.
A forma de declaração do impugnante e seu cônjuge não encontra amparo normativo.
Como visto, a regra geral é a declaração em parte iguais dos rendimentos de bens
comuns (metade para cada cônjuge). Opcionalmente, um único cônjuge pode declarar a
integralidade desses rendimentos de todos os bens comuns, mas não apenas de parte
destes.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721188/2011-83

Assim, não comprovando que a integralidade dos rendimentos de todos os bens comuns
foi oferecida à tributação por meio da declaração de ajuste do cônjuge e também não
comprovando que os rendimentos apontados pela Notificação são vinculados a bens
particulares do cônjuge, a imputação fiscal não pode ser afastada como postula o
impugnante.
Não bastasse isso, inexiste comprovação de que os rendimentos apontados na
Notificação de Lançamento correspondam àqueles declarados pelo cônjuge do sujeito
passivo como recebidos de Flavio Eckermann (CPF no 059.532.438-04), Fernando
Eckermann Guimarães CPF no 368.489.668-35) e Maria da Conceição Aldana (CPF no
108.078.098-02), pois não há identidade de valores, nenhum contrato de locação foi
apresentado, tampouco recibos de pagamento de aluguéis que pudessem vincular os
rendimentos. Além disso, há informação prestada em Dimob que indica rendimento
auferido pelo sujeito passivo e não pelo cônjuge.
É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado limita-se a reiterar o argumento de que
os rendimentos de aluguéis recebidos no ano calendário foram declarados por ele e por seu
cônjuge na proporção de 50% cada um, conforme permitido pela legislação de regência.
Nenhum elemento de prova complementar foi juntado aos autos para suprir as exigências
apontadas na decisão recorrida.
Vale ressaltar que um dos motivos apontados pelo Colegiado a quo para a
manutenção da infração em litígio foi a ausência de comprovação de que os rendimentos
discriminados na Notificação de Lançamento correspondem àqueles declarados pelo cônjuge do
contribuinte, tendo o Relator indicado documentos que poderiam ser utilizados para a finalidade
pretendida, como se extrai do penúltimo parágrafo do voto condutor.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 60
DF CARF MF
Original